Tribunal: TJSP
Processo: 1015202-68.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Alegação da parte de que sofreu lesões no interior de ônibus de transporte coletivo de passageiros em decorrência de movimento brusco que ocasionou queda no interior do veículo - Responsabilidade objetiva da Ré, prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal - Ausência de provas suficientes a demonstrar a dinâmica dos fatos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Alegação da parte de que sofreu lesões no interior de ônibus de transporte coletivo de passageiros em decorrência de movimento brusco que ocasionou queda no interior do veículo - Responsabilidade objetiva da Ré, prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal - Ausência de provas suficientes a demonstrar a dinâmica dos fatos ocorridos - Ônus da prova da parte autora – Fatos constitutivos de seu direito – Negado provimento ao recurso.